Tribunal: TJES
Processo: 0008007-03.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008007-03.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
APELADO: DANDARA LOPES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada.

2) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
contra sentença de fls. 127-verso proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Dandara Lopes, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, no que é relevante, que exercia a posse do imóvel objeto da lide desde 21 de novembro de 2002, tendo recebido o bem por doação (escritura de doação à fl. 16) quando ainda era menor, época na qual residia no bem com seus genitores. Porém, com o falecimento do genitor da autora, a família passou a redir na casa da avó, ficando o imóvel aos cuidados de parentes. No ano de 2019, quando Maria completou dezoito anos de idade, ao visitar o imóvel, constatou a invasão deste pela requerida e apelada, registrando o esbulho mediante Boletim Unificado nº 39441061 de fls.17/18. Assim, entendendo por comprovados os requisitos para tanto, pugnam pela reforma da sentença para que seja julgada a procedência do pleito de reintegração de posse do imóvel em litígio.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, estando a apelante agraciada pela gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal.

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. Nesta novel moldagem civilista, a função social dos bens foi guindada ao patamar das exigências fundamentais
1
, de forma a valorizar o uso adequado e socialmente útil da coisa. A partir desta perspectiva, considerando que a posse é
situação fática
de concreta submissão da coisa ao homem, afigura-se imperioso reconhecer que aquele que dá ao bem destinação apropriada, merece destacada proteção jurídica, ainda que não ostente o respectivo título formal. Acerca do tema:

“A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca a aludida proteção possessória tem o ônus de demonstrar a
situação fática preexistente
, o
anterior
exercício d
e seu
poder físico sobre a coisa
, até o advento da turbação ou do esbulho.

Dito de outro modo, o possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprova os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais destaco a
posse antecedente
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo frágil a pretensão veiculada pela parte recorrente.

A única prova acostada aos autos que vincula a parte autora ao imóvel mencionado na inicial (localizado na R. Elisabeth Pontim, Aracruz) é a cópia de Certidão de Escritura (fls.122/125),
lavrada em 15.04.2019
, na qual a Tabeliã do Cartório de Registro Civil de Aracruz certifica a existência de cessão do direito de posse e ocupação do imóvel em litígio,
na data de
21.11.2002
, entre Geraldo de Souza e os filhos (na época menores e incapazes) de José Roberto de Souza e Telmalice de Paula Pereira, esta representando os menores.

Todavia,
não há provas d
o
efetiv
o exercício da
posse e ocupação do bem
, nem pela família, quiçá pela apelante.

Além do mais, como a própria parte autora narra durante toda a instrução do feito, a família deixou o imóvel, passando a residir em outra localidade.

Inclusive, na audiência de 04.03.2020 (fl.47), a autora e apelante Maria Aparecida foi ouvida e declarou “
que
não tinha ciência da existência do lote
.
Afirmou
ainda que o lote, inicialmente, pertencia a seu falecido pai
e a
um
tio que, posteriormente, transmitiu o direito de 50% para
um
ir
mão
mais velho da autora
”
.

Lado outro, a requerida apresentou provas suficientes de que detinha posse justa e de boa fé do imóvel em questão desde 2012, porquanto juntou aos autos Contrato de Permuta de imóveis (fls.41/44), demonstrando que o bem foi alvo de permuta entre a mesma e o Sr. Adimar Dias Fernandes, recibos às fls. 92/95 que demonstram pagamento e entrega de cimento, lajotas, enfim, materiais de construção no imóvel, indicando que a ré efetuou reforma no local no ano de 2013, e comprovante de residência - datado de janeiro de 2020 (fl.39/40).

Não bastasse, a
testemunha
da ré, Sr. Adimar D. Fernandes, foi ouvida e confirmou que Dandara adquiriu o imóvel mediante contrato firmado entre as partes,
passando a ré a residir no
bem,
há mais de dez anos
(da data da audiência), e que antes, quem lá residia era uma pessoa chamada Jurandir. Também afirmou que, quando adquiriu o terreno, este estava abandonado, tendo sido a testemunha quem aterrou, edificou casa, construiu muros, adquiriu área vizinha para ampliá-la, enfim, tornando o terreno habitável.

Oportuno citar o entendimento doutrinário sobre a matéria:
“
O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com sua virtualidade, percebida com aquele que não exerce efetivamente o poder fático na coisa.
(...).”
(FARIA, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Reais; v. 5; 14ª ed. p. 216); “
Não se pode, porém, sequer cogitar de tutela jurídica possessória a quem não age concretamente sobre a coisa, porquanto é inconcebível uma posse sem um mínimo de exercício, porque o que ali é a consequência aqui é a causa.
” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais; v. 5; 10ª ed. p. 30) .

Delineado o panorama, pondero que a autora não logrou demonstrar, nem sequer indícios do precedente exercício de poderes fáticos sobre o imóvel em litígio ao tempo do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que
a fruição

e posse
sempre estiveram com a apelada.

Inclusive, a apelada detém, não só a posse, como a chamada “melhor posse”, como reconhecido na sentença, por ter promovido benfeitorias no local, onde reside com o cônjuge.

Acerca da alegação de que os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência do esbulho, na verdade, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, CPC, não logrando êxito nesse sentido. Para fins ilustrativos, cito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL
. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 927, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se reputa frágil a pretensão veiculada pelo autor.
2) Não há uma prova sequer de que o demandante exercesse poderes fáticos sobre o campo de futebol e o vestiário, antes havendo demonstração de que, historicamente, a comunidade local sempre fruiu daquelas estruturas, lindeiras à propriedade rural do autor.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 45099049830, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015).

Em face da conclusão que se avizinha, na forma do art. 85, §11º, CPC, majoro os honorários de sucumbência recursal, fixados de forma equitativa pelo magistrado, em 15% sobre o valor da causa, considerando os critérios previstos no mesmo artigo legal e considerando o trabalho desenvolvido nesta instância.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
interposto.

É como voto.

1
“Simétricos dos direitos fundamentais apresentam-se os deveres fundamentais - quer dizer, as situações jurídicas de necessidade ou de adstrição constitucionalmente estabelecidas, impostas às pessoas frente ao poder político ou, por inferência de direitos ou interesses difusos, a certas pessoas perante outras. Tal como os direitos, os deveres fundamentais pressupõem a separação entre poder e comunidade (ou entre Estado e sociedade) e uma relação directa e imediata de cada pessoa com o poder político. Mas essa relação pode configurar-se de duas maneiras: a) Em geral, são deveres de natureza política ou homóloga de direitos políticos (maxime nos domínios tributário, eleitoral ou militar). b) Em alguns casos, são deveres ligados à vida económica, social e cultural que assumem relevância constitucional, por, sem o seu cumprimento, se frustrarem a efectivação de direitos fundamentais ou de interesses difusos e as correspondentes incumbências do Estado (
v.g.
, os deveres de escolaridade básica ou de defesa do ambiente, incindíveis dos direitos e das incumbências respeitantes à educação e ao ambiente). Se seria forçado afirmar que as normas prescritivas de deveres equivalem, no fundo (ou equivalem sempre), a normas permissivas de intervenção do Estado, seguro é que, duma forma ou doutra, acarretam (ou podem acarretar) limites e restrições de direitos. Por isso, a sua interpretação e a sua aplicação não podem fazer-se em termos idênticos aos da interpretação e da aplicação das normas de direitos fundamentais e requerem particularíssimos cuidados. O constitucionalismo moderno de matriz ocidental é a história da aquisição de direitos fundamentais. É a história da conquista de direitos — depois de séculos de absolutismo e, no século XX, em contraste com regimes políticos totalitários e autoritários de várias tendências. Não implica isto, porém, uma desconsideração ou subalternização dos deveres. Não a implica no plano jurídico, porque, mesmo quando são poucos os deveres consignados nas Constituições, ficam imprejudicados os vastíssimos deveres nas relações das pessoas entre si. E não envolve desconsideração no plano ético, até porque a reivindicação de direitos bem pode fundar-se na necessidade ou na vontade de cumprimento de deveres.” (MIRANDA, Jorge. Direitos e Deveres Fundamentais do Homem. In:
Anima
:
Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet. 2ª edição, volume 2.
pp. 369-392.
Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/anima_2.php>. Acesso em 25 mar 15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________